Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Vistos etc. Afere-se, dos autos, que, após a interposição de apelação[1], por parte dos autores - Carlos Jacobino Lima e Marilia Feitosa Chaves - e a apresentação de contrarrazões por parte dos réus Valmir Gomes da Silva, e outros e Banco Bradesco S.A.[2], tendo sido certificada a ausência de contrarrazões por parte do litisconsorte passivo Banco do Brasil S.A.[3], os autores, ora apelantes, peticionaram[4], requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, com vistas: (i) ao bloqueio da matrícula n.o 128.516 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, pertinente ao imóvel situado no SQNW 110, Bl. K, Apto. 503, Setor Noroeste – Brasília/DF, objeto dos autos; e, (ii) ao arresto on-line de ativos em nome dos réus Valmir Gomes da Silva, Ana Glauce Ramos Silva Freire de Carvalho e Antônio Augusto Vasconcelos Freire de Carvalho, durante 30 (trinta) dias, no limite de R$1.216.250,00 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais); tudo com fulcro nas informações e documentação que colacionaram[5]. Destarte, diante dos novos documentos colacionados pelos apelantes, os quais não foram submetidos ao contraditório, e da tutela provisória de urgência demandada, aos apelados para, querendo, se manifestarem, em 05 (cinco) dias, acerca do exposto e postulado, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da parte. I. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 40486342, fls. 1074/1098. [2] - Contrarrazões de Valmir e outros - ID 40486354, fls. 1337/1358; Contrarrazões Bradesco - ID 40486356, fls. 1360/1381. [3] - Certidão - ID 40486358, fl. 1384. [4] - Petição – ID 42464945, fls. 1437/1448. [5] - Documentação – ID 42464946 a ID 42464954, fls. 1449/1551.